Tribunal: STM
Processo: 7000704-66.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000704-66.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: DAVID URY DA CUNHA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/12/2021 a 09/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo da Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd Ex DAVID
URY CUNHA, para manter na íntegra a Sentença condenatória, por seus próprios
e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO (Revisor),
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 15/12/2021 20:29:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216280867b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000704-66.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTE: DAVID URY DA CUNHA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). LESÃO CULPOSA.
ART. 210 DO CPM. TESES DEFENSIVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RESULTADO.
PREVISIBILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA. CABIMENTO DO PERDÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO
DA PENA. MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
1. Há previsibilidade objetiva quando o homem médio poderia, se estivesse na
posição do autor do delito, prever ordinariamente o resultado lesivo da conduta. O
agente que cria risco proibido, desnecessário e intolerável, mediante conduta
voluntária e contrária ao dever objetivo de cuidado, resultando em lesão corporal
grave no ofendido, percorre as elementares do tipo culposo. Em especial, quando se
trata de soldado na iminência de completar o tempo de serviço castrense, portanto
experimentado em diversas situações de risco inerentes ao treinamento militar das
Forças Armadas (sujeito passivo em primeiro grau).
2. A vigilância permanente e a diligência em todas as atividades de serviço são
imanentes ao agir do militar por manusear petrechos de guerra e continuamente se
preparar para a singular missão de Defesa da Pátria e de Garantia da Lei e da Ordem.
3. Por essa especificidade, a lei, os regulamentos e as instruções militares
impõem ao militar o dever de agir com cuidado especial em diversas situações,
inclusive na prática de exercícios físicos, a fim de que a segurança seja garantida e a
saúde preservada.
4. O perdão judicial é medida de política criminal, com previsão apenas na Lei
Penal comum, permitindo ao juiz deixar de aplicar a pena em situações excepcionais.
No âmbito da JMU, também pode ser aplicado, mas somente se as consequências,
advindas pelo cometimento do crime, atingirem o agente de forma tão grave, que
tornem a sanção penal cruel e desnecessária. Precedentes do STM.
5. A aplicação da pena-base no seu máximo legal é possível quando o resultado
da lesão culposa atinge o extremo, deixando a vítima à beira da morte. A conduta
totalmente incompatível com o ambiente militar e geradora de extremo sofrimento,
em face dos danos perenes causados no ofendido (sujeito passivo em segundo grau),
merece a resposta proporcional do Estado.
6. Recurso defensivo não provido. Manutenção da condenação. Decisão por
unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo
da Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd DAVID URY CUNHA, para manter na íntegra a
Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 9 de dezembro de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 15/12/2021 20:29:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216280867b
RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTE: DAVID URY DA CUNHA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU) contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ Ex) da Auditoria da 10ª CJM, que, nos autos da
Ação Penal Militar (APM) nº 7000097-78.2020.7.10.0010, condenou o ex-Sd Ex DAVID URY DA CUNHA
à pena de 9 (nove) meses de detenção, como incurso no art. 210, caput, c/c o art. 72, incisos I e III,
alínea "b", ambos do Código Penal Militar (CPM), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
A conduta do réu foi investigada mediante o Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000074-
35.2020.7.10.0010, de 19.6.2020, instaurado pelo Comandante da 10ª Região Militar (10ª RM), sediada
em Fortaleza/CE, para apurar a lesão corporal sofrida pelo Sd JOSÉ ALDÍZIO RODRIGUES SALES FILHO
em 17.6.2020, por volta de 10h, na Pista de Treinamento em Circuito (PTC) da 16ª Companhia de
Polícia do Exército (16ª Cia PE).
O Ministério Público Militar (MPM), em 31.8.2020, denunciou o réu como incurso no art. 210 do
CPM, nos seguintes termos (APM nº 7000097-78.2020.7.10.0010 - Evento 1 - DENUNCIA1):
"(...) Consta dos autos que o acusado, Soldado DAVID URY DA CUNHA,
mediante uma 'brincadeira', de maneira imprudente, por falta de reflexão ou
precipitação em tomar atitudes diferentes daquelas aprendidas ou esperadas, ou
seja, mediante uma atitude comissiva, no curso da atividade de faxina na Pista de
Treinamento em Circuito (PTC), lesionou o Soldado JOSÉ ALDÍZIO RODRIGUES SALES
FILHO, incidindo no crime, em sua modalidade culposa, a despeito da gravidade do
resultado naturalístico da lesão ocasionada ao ofendido.
De acordo com o Sr. Encarregado do IPM, o Sgt YURI DA COSTA JUSTA dividiu o
efetivo em duas equipes de faxina sendo que o Sd SALES (ofendido) e o Sd CUNHA
(denunciado) estavam no grupo principal da faxina na PTC. Deste modo, lhes foram
repassadas as ordens, momento no qual o Sargento deixou o local para cumprir outra
missão. Neste instante, os dois soldados envolvidos no imbróglio começaram
a infeliz atitude de pegar nas nádegas um do outro, quando o ofendido
iniciou as atividades de exercícios (não autorizadas) nas barras fixas da PTC
e ao realizar de dois a três movimentos se desligou da barra, e veio a
lesionar-se em um cabo de vassoura, que estava posicionado pelo
denunciado, Sd CUNHA, de modo imprudente, abaixo de suas nádegas. Cabe
salientar que o Sd Sales ao praticar os exercícios de barra fixa, estava praticando
uma atividade fora da previsão do Quadro de Trabalho Semanal (QTS), o que de
maneira nenhuma elide a culpa do Denunciado, já que resta claro o total quadro de
Imprudência do ato cometido.
No momento em que teve o cabo de vassoura cravado em seu corpo, foi
socorrido de imediato por outros Soldados (Sd. CUNHA - o próprio denunciado o
socorreu, demonstrando a ausência de dolo, Sd LAZARO, Sd MARCO e Sd
FABRICIANO) que presenciaram a situação, relataram que o ofendido tinha
dificuldades de urinar, e muito sangue no local do ferimento (fls. 56/60).
Em sua inquirição (fls. 51/52), o Sr. DAVID URY DA CUNHA confirmou os fatos
acima narrados, demonstrou pleno conhecimento do que estava fazendo, mas deixou
claro tratar-se de uma 'infeliz' brincadeira, restando cristalina a ausência de dolo,
bem como ficando acentuada a culpa do agente na ação, modalidade imprudência,
por mais que a brincadeira também tenha partido do ofendido. Ademais, prestou
assistência, apoio e amparou o ofendido a todo momento.
As demais testemunhas ouvidas em sede de IPM e que estavam no local no
momento do ocorrido foram uníssonas em afirmar que se tratava de uma brincadeira
e que acreditam que ofendido e denunciado não tinham a intenção de se lesionar.
Portanto, autoria, em modalidade culposa, está plenamente caracterizada (fls. 56/60).
A lesão ficou constatada pelos exames acostados aos autos que apontaram que
na madrugada do dia 17 para 18 de Junho de 2020, em laudo médico de avaliação e

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 15/12/2021 20:29:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216280867b
tomografia Computadorizada do abdome e pelve fl. 78, o Sd SALES sofreu uma
pequena solução continuada na parede anterior do reto, determinando trajeto
fistuloso, distando aproximadamente 6,0 cm da borda anal, associado ao líquido livre
abdominal e pneumo peritônio, bem como retossigmóide distendido, apresentando
leve espessamento parietal, contendo material fecal, se submetendo a procedimento
cirúrgico e com utilização de bolsa de colostomia.
Ademais, o Aspirante Médico ÁLVARO MACIEL OLIVEIRA (CRM/CE 21167),
responsável pelo primeiro atendimento médico do Sd SALES no momento da lesão,
em seu depoimento (fls. 62/63), informou que foi acionado para avaliar o Sd SALES e
que este tinha sofrido um acidente na região do ânus, pois este estava com a pressão
baixa e pálido. Na ocasião foi feita uma avaliação superficial de laceração na região
do acidente, e informou de imediato ao Capitão WALLACE a necessidade de
encaminhá-lo ao HGeF para passar por exames mais apurados. Posteriormente, o
ofendido foi internado no Hospital Otoclínica, precisamente, no dia 18 de Junho de
2020, momento no qual o depoente, Asp. ÁLVARO MACIEL OLIVEIRA, afirmou que
esteve presente todos os dias no referido Hospital, para acompanhar o estado de
saúde do Sd SALES, e que naqueles dias aparentou estar passando bem, que não
havia recebido alta e que poderia permanecer por cerca de três meses com a Bolsa
de Colostomia, e que após isto passaria por nova cirurgia para a reconstrução do
trânsito intestinal, e que a princípio não teriam sequelas mais grave.
Quanto à adequação do verbo do tipo do art. 210 do CPM, resta claro o crime na
modalidade culposa, por imprudência, já que ofendeu a integridade física de outrem,
restando claras autoria e materialidade (constatação de lesão), por ter agido de
forma precipitada, e sem cuidado ou cautela. (...)". (Grifo nosso.)
À época dos fatos, o réu contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade.
A Denúncia foi recebida em 23.9.2020 (APM nº 7000097-78.2020.7.10.0010 - Evento 1 -
REC_DENUNCIA2.).
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
- Relatório de Visita Médica, atestando que o ofendido compareceu à Seção de Saúde em
17.6.2020, às 11h30, com dor em região perianal e sangramento pelo orifício, sendo evidenciada a
laceração da prega anal superficialmente (IPM nº 7000074-35.2020.7.10.0010 - Evento 1 - IP-PROCE2 -
fl. 21.);
- Relatório Médico da Otoclínica, o qual documentou a permanência do ofendido na Unidade de
Terapia Intensiva de 18 a 23 e na Unidade de Enfermaria de 25 a 29.6.2020, bem como a sua alta
hospitalar em 13.7.2020 (IPM nº 7000074-35.2020.7.10.0010 - Evento 1 - IP-PROCE6 - fls. 4/53.);
- Tomografia Computadorizada do Abdome e Pelve, de 18.6.2020, às 1h07, com o seguinte
laudo conclusivo: "(...) - Nota-se pequena solução de continuidade na parede anterior do reto,
determinando trajeto fistuloso, distando aproximadamente 6,0cm da borda anal, associado a líquido
livre abdominal e pneumoperitônio. - Retossigmóide distendido, apresentado leve espessamento
parietal, contendo material fecal. (...)." (IPM nº 7000074-35.2020.7.10.0010 - Evento 1 - IP-PROCE6 - fl.
05.);
- Laudo de Exame de Corpo de Delito da Perícia Forense do Estado do Ceará (PEFOCE), de
20.7.2020, o qual concluiu pela existência de vestígio de ato libidinoso diverso da conjunção carnal,
com trauma anorretal por objeto contundente, resultando perigo de vida pela peritonite por perfuração
do reto e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias (IPM nº 7000074-
35.2020.7.10.0010 - Evento 1 - IP-PROCE6 - fls. 54/57.);
- Relatório Médico do Hospital Geral de Fortaleza (IPM nº 7000074-35.2020.7.10.0010 - Evento
1 - IP-PROCE6 - fls. 59/71.);
- Reprodução Simulada dos Fatos (IPM nº 7000074-35.2020.7.10.0010 - Evento 1 - IP-PROCE6 -
fls. 72/84.);
- Ofício nº 289-AsseApASJurd/10, de 24.9.2020, do Chefe do Estado-Maior da 10ª RM, com a
previsão de licenciamento do réu das fileiras do Exército Brasileiro em 25.9.2020 por término do tempo
de Serviço Militar Obrigatório (IPM nº 7000074-35.2020.7.10.0010 - Evento 13.).
O MPM arrolou o ofendido para depor, Sd JOSÉ ALDÍZIO RODRIGUES SALES FILHO, e, como
testemunhas, o Sd LUCAS LÁZARO SOARES DA SILVA, o Sd MARCO VINÍCIUS SOUSA DA CUNHA e o
ex-Sd PAULO FABRICIANO SOUZA DOS SANTOS, todos ouvidos em 9.2.2021 (APM nº 7000097-
78.2020.7.10.0010 - Eventos 42/44.).
A Defesa indicou as testemunhas ex-Sd JOSÉ DAVI DE OLIVEIRA FELICIANO e ex-Sd GLEISSON

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 15/12/2021 20:29:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216280867b
FELIX LOPES, ambas ouvidas por videoconferência em 11.5.2021 (APM nº 7000097-78.2020.7.10.0010
- Eventos 47 e 69/71).
Em Juízo, o réu confirmou os fatos narrados na Denúncia, bem como ratificou que jamais teve a
intenção de lesionar o ofendido e prestou todo o apoio à vítima e a sua família (APM nº 7000097-
78.2020.7.10.0010 - Eventos 69/71.).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM nº 7000097-78.2020.7.10.0010 -
Eventos 71 e 74.).
O MPM e a DPU apresentaram Alegações Escritas (APM nº 7000097-78.2020.7.10.0010 -
Eventos 83 e 86.).
O CPJ Ex da Auditoria da 10ª CJM, por maioria, condenou o ex-Sd Ex DAVID URY DA CUNHA à
pena de 9 (nove) meses de detenção, como incurso no art. 210, caput, c/c o art. 72, incisos I e III,
alínea "b", ambos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto. Outrossim, por unanimidade, rejeitou o pedido de
aplicação do perdão judicial por falta de amparo legal (APM nº 7000097-78.2020.7.10.0010 - Eventos
97/104.).
A Sentença foi publicada em 2.9.2021, sendo dela intimados o MPM e a DPU (APM nº 7000097-
78.2020.7.10.0010 - Eventos 107/108.).
O Decisum transitou em julgado para a acusação em 14.9.2021 (APM nº 7000097-
78.2020.7.10.0010 - Evento 111.).
A DPU, em Razões recursais, pleiteou a absolvição do Apelante, com base na atipicidade da
conduta por ausência de previsibilidade objetiva do resultado, nos termos do art. 439, alínea "b", do
CPPM. Subsidiariamente, requereu a aplicação do perdão judicial, por analogia, com a extinção da
punibilidade (art. 129, § 8º, c/c o art. 121, § 5º, e o art. 12, c/c o art. 107, inciso IX, todos do CP
comum), e a fixação da pena no mínimo legal por violação aos Princípios da Proporcionalidade e da
Individualização da Pena. (APM nº 7000097-78.2020.7.10.0010 - Evento 117.).
O MPM, em Contrarrazões, rechaçou a argumentação defensiva e requereu o não provimento
do Apelo quanto à dosimetria da pena, mas pugnou pela absolvição do réu, com base no art. 439,
alínea "b", do CPPM (APM nº 7000097-78.2020.7.10.0010 - Evento 120.).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer do Subprocurador-Geral da
Justiça Militar Dr. JOSÉ GARCIA DE FREITAS JÚNIOR, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
não provimento do Apelo, com a manutenção in totum da Sentença condenatória recorrida.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
A DPU foi intimada de que o Processo foi incluído em pauta de julgamento.
É o Relatório.

VOTO
O presente Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido, processado e julgado.
A DPU, em Razões recursais, pleiteou a absolvição do réu porque, na sua óptica, o crime
culposo não estaria configurado, em razão da ausência de previsibilidade objetiva do resultado, nos
termos da alínea "b" do art. 439 do CPPM, bem como requereu a aplicação do perdão judicial e a
fixação da pena no mínimo legal.
O MPM, em Contrarrazões, alinhou-se ao pleito defensivo e pugnou pela absolvição do
apelante, também com base na atipicidade da conduta.
Não assiste razão à Defesa.
A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas nos presentes autos, em face do
Relatório de Visita Médica, da Tomografia Computadorizada do Abdome e Pelve, do Relatório Médico
da Otoclínica, do Relatório Médico do Hospital Geral de Fortaleza e do Laudo de Exame de Corpo de
Delito, bem como pela reprodução simulada dos fatos e pelos depoimentos uníssonos do ofendido, das
testemunhas e do réu.
Em Juízo, o réu confirmou os fatos narrados na Denúncia, nos seguintes termos, in verbis:
"(...) que ele e o Sd SALES, juntamente com outros soldados, saíram de serviço
naquele dia; que a atividade prevista no QTS era a faxina na área da PTC; que, após
isso, seriam liberados do expediente; que houve uma brincadeira entre ambos por
volta de 10 h, a qual consistia em um passar a mão nas nádegas do outro; que o Sd
SALES ligou na barra fixa da Pista de Treinamento; que o depoente posicionou a
vassoura embaixo do militar sem que ele percebesse; que o SALES soltou da barra
antes de completar a flexão de descida e caiu sobre o cabo de vassoura de altura

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 15/12/2021 20:29:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216280867b
razoável; que o declarante não viu quando ele desligou do aparelho; que o cabo
penetrou no ânus do militar; que imediatamente ele passou mal e se queixou de dor;
que sua mão estava com sangue; que o levaram para a Enfermaria da OM, onde foi
examinado pelo médico e encaminhado ao Hospital Geral de Fortaleza; que
acompanhou a vítima na ambulância; que pediu perdão ao companheiro durante a
viagem; que ligou para a família do ofendido e explicou o ocorrido; que eles eram
muito amigos, dentro e fora do Quartel; que jamais teve a intenção de lesioná-lo; que
o cirurgião liberou o Sd SALES no mesmo dia, pois havia apenas um corte, mas ele
retornou ao hospital na madrugada seguinte com fortes dores no abdômen, quando
foi diagnosticada a perfuração do reto; que o ofendido passou por cirurgia e usou
bolsa de colostomia; que prestou todo apoio à vítima e à sua família, inclusive ajudou
financeiramente e forneceu bolsa e luvas para os procedimentos; que essa
brincadeira já existia entre a turma deles; que a finalidade era o militar cair sentado
sobre o cabo de vassoura ao desligar da barra; que era uma molecagem, mas esse
resultado nunca tinha acontecido nem imaginou tal fatalidade; (...).".
Os fatos descritos pelo réu no interrogatório foram corroborados pelo depoimento do ofendido,
o qual declarou em síntese:
"(...) que, após executar umas três barras, desligou do aparelho e caiu sobre o
cabo de vassoura; que não viu o réu posicionar a vassoura embaixo dele; que retirou
o objeto do corpo rapidamente e veio a passar mal; que o acusado e os demais
soldados conduziram-no para a Enfermaria da OM; que sofreu a perfuração do
estômago e passou por cirurgia de colostomia; que o depoente chegou à beira da
morte, segundo o cirurgião; que fará outro procedimento para retirar a bolsa de
colostomia; que nunca viu essa brincadeira com cabo de vassoura no Quartel; que
continua amigo do réu, o qual inclusive forneceu medicamentos para o seu
tratamento; que o acusado não tinha a intenção de machucar o depoente; que ele
agiu na inocência e não sabia que isso aconteceria (...).".
Presentes na ocorrência, as testemunhas ministeriais ratificaram as versões anteriores, em
especial que o ofendido não viu o réu posicionar o cabo de vassoura embaixo dele e a ação foi uma
brincadeira, inexistindo a intenção de lesionar o companheiro.
Quanto às lesões causadas ao ofendido, o Relatório de Visita Médica atestou, na data dos fatos
(17.6.2020 - 11h30), a sua dor em região perianal e o sangramento pelo orifício, com a laceração
superficial da prega anal.
Em 18.6.2020, às 1h07, a Tomografia Computadorizada do Abdome e Pelve registrou "(...)
solução de continuidade na parede anterior do reto, determinando trajeto fistuloso, distando
aproximadamente 6,0cm da borda anal, associado a líquido livre abdominal e pneumoperitônio", bem
como "Retossigmóide distendido, apresentado leve espessamento parietal, contendo material fecal.
(...).".
O Relatório Médico da Otoclínica reportou a permanência do ofendido em tratamento hospitalar
por 26 (vinte e seis) dias, dos quais 6 (seis) foram na UTI e 5 (cinco) na Unidade de Enfermaria.
Por fim, o Exame de Corpo de Delito concluiu pela existência de trauma anorretal
por objeto contundente, o qual resultou no perigo de o ofendido perder a vida pela
peritonite por perfuração do reto e a incapacidade para as ocupações habituais por mais de
30 (trinta) dias.
O insólito enredo delitivo evidenciou que o ofendido foi empalado por um cabo de vassoura,
posicionado sorrateiramente pelo réu embaixo de suas nádegas, o qual causou lesão corporal grave,
inclusive com o perigo de ceifar a vida, embora o agente jamais tenha querido ou consentido com esse
resultado naturalístico.
A conduta suso descrita está tipificada no CPM:
Lesão culposa
Art. 210. Se a lesão é culposa:
Pena - detenção, de dois meses a um ano.
A fórmula conceitual do crime, na modalidade culposa, encontra-se estabelecida no art. 33,
inciso II, do Diploma Penal Castrense, o qual, com clareza, dispõe:
Art. 33. Diz-se o crime:
Culpabilidade
(...)
II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 15/12/2021 20:29:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216280867b
diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias,
não prevê o resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não
se realizaria ou que poderia evitá-lo.
Ao abordar o crime do art. 210 do CPM, a doutrina de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal
Militar Comentado. — 4ª ed. — Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 320) fixou os seguintes referenciais
teóricos:
"(...) Lesão culposa: trata-se da figura típica do caput ('ofender a integridade
corporal ou a saúde de outrem'), embora com outro elemento subjetivo: a culpa. É
um tipo aberto, que depende, pois, da interpretação do juiz para poder ser aplicado. A
culpa, conforme o art. 33, II, do Código Penal Militar, é constituída de 'conduta
desatenciosa'. Portanto, lesionar alguém por infração ao dever de cuidado objetivo
concretiza este tipo penal incriminador. (...)".
Diante dos fatos, o Juízo a quo concluiu a sua fundamentação, estruturando o exame da
tipicidade da conduta culposa nos seguintes termos, in litteris:
"(...) 1) Conduta voluntária praticada pelo acusado, consistente em colocar o
cabo de vassoura abaixo e voltado para as nádegas do ofendido, enquanto este
praticava exercício de barra;
2) Resultado involuntário: o resultado está comprovado através do auto de
exame de corpo de delito (evento 1, documento 6, fls. 55/57, do IPM), e nos demais
relatórios e exames médicos;
3) Nexo causal: a ação voluntária do acusado constituiu a conditio sine qua non,
ou seja, foi determinante para causar o resultado, nos termos do art. 29 do Código
Penal Militar;
4) Tipicidade: art. 210, caput, do Código Penal Militar;
5) Previsibilidade objetiva: naquelas circunstâncias, era perfeitamente previsível
ao homem médio pensar que o ofendido poderia escorregar da barra ou até mesmo
não possuir mais força física para nela se segurar;
6) Inobservância do dever objetivo de cuidado: o próprio réu confessou ter sido
uma brincadeira 'besta', de mau gosto, tendo reconhecido que não viu quando o
ofendido se soltou, portanto, o réu agiu com grande imprudência, tanto ao colocar o
cabo de vassoura abaixo do ofendido, quanto por ter desviado a própria atenção da
cena da brincadeira, o que o impediu de desviar o cabo da vassoura. (...).".
In casu, o réu não empregou a diligência esperada, à qual estava obrigado em face das
circunstâncias. Embora não tenha previsto o resultado, deveria ter agido com toda a cautela. Assim
ocorre porque o agente tinha previsibilidade objetiva. Qualquer homem médio poderia prever o
resultado e, com maior razão, o apelante, o qual estava finalizando o seu tempo de serviço, após ter
executado dezenas de vezes os exercícios da PTC e de tantas outras atividades de risco.
Inicialmente, ressalte-se que ambos — réu e ofendido — abandonaram a missão de
manutenção da PTC, ordenada e regularmente prevista em QTS (Quadro de Trabalho Semanal), para,
reciprocamente, praticarem atos desrespeitosos e utilizar a barra fixa da PTC sem autorização.
Depois, ao invés de garantir a segurança do militar durante a execução da flexão na barra, o
réu decidiu segurar um cabo de vassoura exatamente embaixo das nádegas do companheiro, sem que
este percebesse, para cair sentado sobre o objeto ao se desligar do aparelho.
O resultado foi agravado, porque o réu se distraiu na "brincadeira" e o ofendido saiu da barra
sem completar a flexão de descida, caindo de altura razoável sobre o objeto contundente.
Frise-se que a conduta descrita está em total dissonância com a execução da atividade física
no Exército e o uso da barra fixa da PTC, regulados pelo Manual de Campanha Treinamento Físico
Militar (EB20-MC-10.350).
Em geral, os exercícios físicos são anualmente planejados, formalmente previstos no QTS e
executados controladamente em horário específico, a fim de obter a perfeita higidez da tropa e do
militar, com o benefício para a sua saúde e o desenvolvimento de atributos das áreas afetiva e
psicomotora.
Tais objetivos somente são atingidos se os militares empregarem a diligência especial na
condução de todas as fases da atividade física, do planejamento à execução, a partir de critérios
técnicos e de padrões consagrados.
A natureza da tropa, a fração, a função, a idade e o sexo do(a) militar, juntamente com o
terreno, as condições climáticas e a disponibilidade do suporte médico de emergência, são alguns dos
fatores considerados em todas as sessões de treinamento físico para garantir a segurança de todos e

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 15/12/2021 20:29:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216280867b
evitar acidentes.
Nessa senda, o referido Manual de Treinamento Físico Militar estabelece a seguinte regra
especial de segurança:
2.5 CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO TFM
2.5.1 LOCAL
(...)
2.5.1.3 Em todo local de realização do treinamento físico, a segurança dos
praticantes deve merecer cuidado especial a fim de evitar acidentes.
Assim, a regular execução da flexão na barra fixa da PTC, realizada por qualquer militar, jamais
conduziria às graves lesões sofridas pelo ofendido.
Em sentido contrário, a imprudência do réu foi determinante para a ocorrência das lesões
corporais penalmente relevantes. Ao posicionar furtivamente o cabo de vassoura embaixo do ofendido,
para que este caísse sobre o objeto contundente ao sair da barra fixa da PTC, o agente criou um risco
proibido, desnecessário, intolerável e impeditivo de qualquer defesa pela vítima. O nexo causal entre a
ação culposa e o resultado danoso foi evidente.
Com esse agir, o réu exauriu todos os requisitos configuradores da lesão culposa, em especial a
inobservância do dever objetivo de cuidado e a previsibilidade objetiva do resultado. Dessa forma, a
materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente demonstradas nos autos.
No Apelo, a DPU reconheceu que o réu violou o dever objetivo de cuidado, mas reiterou a tese
absolutória de atipicidade da conduta por ausência da previsibilidade objetiva do resultado causado.
Na óptica defensiva, a prova oral esclareceu que a "brincadeira" era costumeira nos pelotões; e
o réu não considerou ser possível causar lesão de tão grande proporção no ofendido.
Na tentativa de endossar a referida tese, a Defesa Pública citou precedentes do STM sem
pertinência ao tema. No primeiro, o réu foi absolvido por insuficiência probatória — Princípio do in
dubio pro reo — e, no segundo, houve culpa exclusiva da vítima (Apelações nº 7000796-
78.2020.7.00.0000, de relatoria do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, julgada em 28.10.2020, e nº
7000493-64.2020.7.00.0000, de relatoria do Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUIROZ, julgada
em 27.4.2021.).
Ainda sobre a previsibilidade objetiva do resultado, colhe-se a citação defensiva da doutrina, in
verbis:
"(...) é a possibilidade de prever o resultado lesivo, inerente a qualquer
ser humano normal. Ausente a previsibilidade, afastada estará a culpa, pois não se
exige da pessoa uma atenção extraordinária e fora do razoável. O melhor critério
para verificar a previsibilidade é o critério objetivo-subjetivo, ou seja, verifica-se,
no caso concreto, se a média da sociedade teria condições de prever o
resultado, por intermédio da diligência e da perspicácia comum, passando-se
em seguida à análise do grau de visão do agente do delito, vale dizer, verifica-se a
capacidade pessoal que o autor tinha para evitar o resultado. (...)". (NUCCI,
Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. Grupo GEN, 3ª ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2019, p. 74) (Grifo no original.)
A referida citação doutrinária, sobre a previsibilidade objetiva, está precisa. Contudo, esses
mesmos argumentos defensivos não inverteram os balizados fundamentos da Sentença condenatória.
Observe-se:
"(...) Em que pese o Defensor Público Federal tenha alegado, em seus
memoriais, que a inconveniente brincadeira era costumeira nos pelotões, o
depoimento do ex-Sd JOSÉ DAVI DE OLIVEIRA FELICIANO, testemunha defensiva, e do
próprio ofendido apontaram em sentido contrário, pois asseveraram nunca terem
visto brincadeira semelhante àquela. Como é de sabença geral, brincadeiras eram e
são comuns e normais entre os militares de uma mesma turma. Porém, a forma
escolhida pelo acusado para 'brincar' com o ofendido deve ser repelida e rechaçada
veementemente.
É inconcebível imaginar uma brincadeira em que o agente coloca e fica
segurando uma vassoura, com o cabo voltado em direção às nádegas da vítima, que
se encontrava em 'altura razoável', segundo o próprio acusado, fazendo exercícios
numa barra existente no local, a qual se destinava ao treinamento físico dos militares
e que já se encerrara naquele horário, eis que a missão atribuída a eles era somente
a faxina do local.
De primordial importância averiguar qual a finalidade daquela brincadeira. Em

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 15/12/2021 20:29:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216280867b
resposta dada a um dos juízes militares do Conselho, o réu disse: não tinha
finalidade, era apenas 'molecagem' entre os militares da própria turma. E, ao
complementar resposta feita pelo Juiz Federal Substituto e ainda acerca do objetivo
da 'brincadeira', o acusado disse que caso o ofendido desligasse da barra, cairia
sentado no cabo da vassoura.
Muito estranha essa brincadeira e, ainda que verdadeira a afirmação do réu de
que ela era comum, pode-se dizer que todos os demais que passaram anteriormente
por ela não foram lesionados. Infelizmente, no dia dessa tragédia, o acusado e o Sd
SALES não tiveram a mesma sorte!
Nesse ponto, há que ser refutada a tese defensiva acerca da inexistência da
previsibilidade objetiva do resultado naturalístico. Do próprio interrogatório do
acusado se extraiu a finalidade da brincadeira, que não era comum entre os militares
e, ainda que o fosse, não retira sua potencialidade lesiva. Entendimento diverso
poderia haver se o acusado tivesse utilizado algo que não pudesse causar tanto
estrago à saúde da vítima. Mas foi escolhido um cabo de vassoura, instrumento
contundente, que penetrou no ânus da vítima e perfurou o seu estômago, com perigo
de vida grave.
Não procede o argumento defensivo de que o réu não pensou que poderia
ocorrer tal fatalidade. Muito pelo contrário, diante da farta prova produzida, está
plenamente caracterizada a previsibilidade da ocorrência do resultado, tendo como
padrão o homem médio (objetivamente previsível). (...).".
A PGJM, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. JOSÉ GARCIA DE
FREITAS JÚNIOR, também conclui que o agente tinha a previsibilidade objetiva do resultado, in verbis:
"(...) Na realidade, a conduta do réu reveste-se de altíssimo grau de
reprovabilidade, pois, além de ter causado ferimento grave em um colega de farda,
feriu de morte os princípios da hierarquia e da disciplina, que sustentam as Forças
Armadas, na medida em que foi treinado para executar suas missões de maneira
séria e dedicada ao estrito cumprimento da lei, dos regulamentos e das ordens
superiores.
Do arcabouço probatório, depreende-se que o réu possuía plena capacidade de
entendimento de seus atos e estava em plenas condições mentais de prever, ao
mínimo que fosse, que a colocação de um cabo de vassoura em direção às nádegas
de alguém, pendurado em uma barra, prestes a cair, poderia causar dano.
Contudo, não agiu com a prudência que o momento exigia e não tomou o
cuidado devido com o seu colega de farda.
Portanto, a previsibilidade objetiva, que a combativa Defesa Pública
sustenta ter inexistido, restou evidenciada, à saciedade, nos presentes autos.
Sobre a previsibilidade objetiva, cite-se trecho elucidativo constante das
Contrarrazões do Parquet a quo, verbis:
[...] Quanto à Previsibilidade Objetiva, fica claro, de fato, ser este um
dos requisitos quanto aos crimes culposos, mas no caso, esta foi
adredemente observada, diferentemente do preconizado pela DPU. Assim,
além da presença de comportamento voluntário e desatencioso que
produza um resultado ilícito, o crime culposo exige a previsibilidade
objetiva do resultado danoso. Para tanto, deve existir a possibilidade
(cognitiva) de prever o que normalmente poderia acontecer, não
necessitando prever o extraordinário, o excepcional. No entanto, o agente
em suas circunstâncias e condições pessoais não prevê o previsível e
causa, involuntariamente, o resultado danoso. (Grifo da transcrição) [...].
(...).".
Indubitavelmente, qualquer pessoa normal pode intuir a possibilidade de lesão corporal na
vítima que cai de altura razoável sobre um cabo de vassoura, apontado para as suas nádegas, pronto
para adentrar o seu intestino.
Essa previsibilidade objetiva do resultado resta mais evidente quando o agente é um militar
que está finalizando o Serviço Militar Obrigatório, e foi treinado para se conduzir em diversas situações
de risco. Ademais, o Regulamento impõe a diligência especial na execução de exercícios físicos.
Portanto, o réu possuía todas as condições para evitar a lesão; estava, em relação ao ofendido,
em posição inferior e logo atrás dele; e sabia que a vítima realizava o exercício a certa altura,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 15/12/2021 20:29:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216280867b
concluindo-se pela nítida presença da previsibilidade objetiva do resultado.
Entretanto, descuidando-se das regras básicas de segurança que lhe foram ministradas, o
Soldado prosseguiu imprudentemente no seu desiderato e transformou o cabo da vassoura numa
armadilha antipessoal, nos moldes de estaca punji, contra o próprio amigo.
Ainda que o resultado não tenha sido previsto pelo réu, a dinâmica delitiva evidenciou a
presença do requisito da sua previsibilidade objetiva. O fato é, subjetiva e normativamente, típico.
A DPU reiterou a tese de cabimento do perdão judicial, com base na interpretação sistemática
do ordenamento jurídico e na integração analógica, sustentando que o réu ficou muito abalado e
recebeu acompanhamento psicológico.
O Juízo a quo afastou o perdão judicial, por ser a hipótese dos autos diversa da sua aplicação no
Direito Penal comum, in litteris:
"(...) Finalmente, o fato de o acusado se mostrar arrependido e abalado
psicologicamente, e de ter buscado reparar o dano causado foram sopesados no
momento das circunstâncias atenuantes, mas não autorizam o reconhecimento do
perdão judicial para decretar a extinção da punibilidade. A hipótese dos autos é muito
diversa daquelas em que vêm sendo aplicado o perdão judicial no âmbito do direito
penal comum, como por exemplo, quando o próprio pai esquece o filho no carro,
vindo a causar-lhe lesão grave ou até mesmo a morte. Um pai, nessas circunstâncias,
jamais viverá plenamente feliz. (...)". (Grifo nosso.)
O Subprocurador-Geral Dr. JOSÉ GARCIA DE FREITAS JÚNIOR também entendeu inaplicável o
instituto em razão das circunstâncias do fato e das consequências para o agente, in verbis:
"(...) A respeito do perdão judicial, requerido pela il. Defensoria Pública,
entende-se inaplicável nesta Justiça Especializada, por falta de amparo legal para
extinção da punibilidade nessa modalidade. Contudo, admitindo-se a possibilidade de
sua aplicação, por analogia in bonam partem, mesmo assim não seria possível, em
vista das circunstâncias em que ocorreram os fatos e suas consequências em relação
ao réu. A aplicação do instituto reserva-se, no Direito Penal Comum, ao crime cujos
efeitos são tão danosos ao autor que a pena imposta torna-se desnecessária, a
exemplo do pai que mata o filho por atropelamento ou por esquecê-lo no interior de
um veículo sob o sol, exemplos bem distantes do que ocorreu no presente caso.
(...).".
Sobre o tema, a posição deste Relator é conhecida e ruma no mesmo sentido, conforme o
seguinte precedente:
"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. HOMICÍDIO CULPOSO. DISPARO
ACIDENTAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PERDÃO
JUDICIAL AFASTADO. (...) PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO. DECISÃO
UNÂNIME. (...)
II - O perdão judicial é medida de política criminal, com previsão apenas na Lei
Penal comum, permitindo ao juiz deixar de aplicar a pena em situações excepcionais.
No âmbito da Justiça Militar da União, também pode ser aplicado, mas somente se as
consequências, advindas pelo cometimento do crime, atingirem o agente de forma
tão grave, que tornem a sanção penal cruel e desnecessária. (...)
IX - Provimento parcial do recurso defensivo. Decisão Unânime.". (Apelação nº
46-62.2014.7.08.0008. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Revisor
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO. Julgamento: 17.8.2017. Publicação: 29.8.2017.).
Embora o réu tenha sofrido abalos psicológicos e se arrependido da sua ação lesiva, o caso
destoa das clássicas hipóteses de concessão do perdão judicial nesta Justiça Especializada.
Ademais, não ficou demonstrado nos autos que o abalo emocional sofrido pelo agente lhe
tenha causado sofrimento intenso a ponto de justificar o afastamento da sanção penal.
Além de a aplicação do perdão judicial encontrar lastro em casos muito específicos, em regra,
não incide nos fatos ocorridos entre militares, menos ainda durante o expediente nas OM. O cotidiano
dos quartéis é pautado pela permanente preocupação com a segurança orgânica. Portanto, a tutela
dos bens jurídicos indisponíveis das Forças Armadas requer repressão geral e especial, tudo no intuito
de coibir a desatenção perigosa, a qual pode gerar consequências extremamente graves no ambiente
armado.
A eventual e inadequada elasticidade do perdão judicial teria o potencial de diminuir o elevado
grau de atenção a ser cabalmente exigido dos militares e, por isso mesmo, o referido instituto não está
previsto nos códigos castrenses.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 15/12/2021 20:29:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216280867b
Alfim, a DPU pugnou pelo estabelecimento da pena-base no mínimo legal em razão de violação
ao Princípio da Proporcionalidade e da Individualização da Pena.
Alegou que as circunstâncias são favoráveis ao réu e que, apenas em casos excepcionais, as
cortes superiores aceitam a fixação da pena-base acima do mínimo, in verbis:
"(...) Observa-se que a jurisprudência das cortes superiores aceita a fixação da
pena-base acima do mínimo legal quando exclusivamente pautada em uma
circunstância judicial excessivamente desfavorável, porém, não é a regra. Vejamos:
'EMENTA: Agravo regimental no habeas corpus. 2. Ausente o debate
na decisão agravada, deve a parte opor os competentes embargos de
declaração. Agravo regimental não se presta a discutir matéria de maneira
inaugural. 3. É possível, excepcionalmente, o desprezo ao critério
puramente matemático na fixação da pena-base, quando apenas
uma circunstância judicial for demasiadamente desvalorada. 4.
Agravo parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido. (HC 180662
AgR. 2ª turma do STF. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgamento: 27/03/2020.)
(GRIFEI.).'
'EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO
CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM UMA
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. [...] De acordo com a
jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é
que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a
efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico. Precedentes. [...]' (HC
107654. 2ª Turma do STF. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Julgamento:
11/10/2011) (GRIFEI) (...).". (Grifo no original.)
A argumentação é equivocada, pois, nas circunstâncias dos autos, a violação aos referidos
princípios constitucionais seria aplicar a pena-base em seu mínimo legal, como a Defesa Pública supõe,
o que seria inadmissível.
Para individualizar a pena, o juiz deve fixá-la entre os graus mínimo e máximo, segundo o
critério legal e conforme o Sistema Trifásico. Deve ainda ser proporcional ao fato e suas circunstâncias
e consequências, bem como agravada ou atenuada e, depois, aumentada ou diminuída na forma da
lei.
Por isso, o Juízo a quo refletiu com precisão os princípios constitucionais, quando aplicou a
pena-base no máximo legal. Assim decidiu porque o resultado da lesão culposa atingiu o seu extremo,
uma vez que a vítima chegou à beira da morte.
O CPJ Ex, após indicar as circunstâncias que justificavam a exacerbação da pena-base, fixou-a
de forma conglobada no seu patamar máximo, 1 (um) ano de detenção, nos seguintes termos:
"(...) Passando à aplicação da pena, na primeira fase, é de se considerar que o
acusado é primário e possui bons antecedentes. Pontuam negativamente:
1) a gravidade do crime praticado, tratando-se de conduta totalmente
incompatível com o ambiente militar, apontando para uma maior reprovabilidade e
para um verdadeiro desleixo com um dos princípios basilares das forças armadas,
qual seja a disciplina;
2) o meio empregado e o modo de execução foram de extrema crueldade, tendo
em vista que o réu posicionou o objeto contundente abaixo das nádegas do ofendido,
fora do seu campo de visualização, impossibilitando, assim, que a vítima tomasse
alguma atitude para defender-se; e
3) a extensão do dano foi incomensurável para a vida do ofendido, que
incorporara para a prestação do serviço militar obrigatório em perfeitas condições de
saúde e, em consequência do crime, ficou incapacitado para suas ocupações
habituais por mais de 30 (trinta) dias, teve que submeter-se a vários procedimentos
cirúrgicos delicados, utilizou bolsa de colostomia, e correu risco de vida. Certamente
a sua qualidade de vida jamais será a mesma;
4) o grau da culpa que, embora inconsciente, ficou muito próxima da culpa
consciente. (...).".
Note-se que o réu escapou de interpretação totalmente possível para o caso. A sua conduta
poderia ter sido aferida conforme a culpa consciente, na qual há a previsão do resultado.
De plano, a base empírica indicada na Sentença mostra-se idônea para justificar a elevação da

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 15/12/2021 20:29:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216280867b
pena-base no seu patamar máximo, sem evidenciar desproporção em relação aos fatos ou aparente
ilegalidade.
Inexistem regras objetivas ou critérios matemáticos, tampouco fração indicada na lei, a fim de
orientar a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria. O quantum de aumento da pena é
decorrente da avaliação negativa das circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, segundo a
discricionariedade motivada do juiz, após analisar todo o contexto delitivo. Quando fixada em
patamar proporcional e razoável, a decisão do Juízo primevo deve ser privilegiada.
Esse é o entendimento predominante na jurisprudência do STM, conforme os seguintes
recursos: Apelação nº 7001006-03.2018.7.00.0000, de relatoria do Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO
DE SOUSA, julgada em 22.5.2019; Apelação nº 0000004-90.2008.7.09.0009, com relatoria do Acórdão
pelo Alte Esq Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, julgada em 4.12.2018; e Apelação nº 0000126-
24.2014.7.11.0111, de relatoria do Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, julgada em
27.9.2018.
No entender deste Relator, a fixação da pena-base no seu patamar máximo foi fundamentada à
luz dos cânones constitucionais. Entretanto, ainda é possível acrescentar outros elementos concretos
que agravam as circunstâncias negativas.
O meio empregado e o modo de execução ultrapassaram em muito o risco socialmente
permitido. O réu transformou o cabo de vassoura em uma estaca punji, pela qual empalou a vítima
sem qualquer possibilidade de defesa, porque a armadilha foi preparada pelas costas e pelo próprio
amigo.
Embora não haja uma classificação em abstrato da lesão culposa, a sua gravidade deve ser
considerada na fixação da pena-base, para adequar a reprimenda à extensão do dano ou perigo de
dano. Se a vítima quase morreu em decorrência da peritonite por perfuração do reto e sofrerá
prolongadas e dolorosas consequências, físicas e psicológicas, fruto do fato delituoso, a pena aplicada
refletiu, proporcionalmente, a ação perpetrada pelo réu.
O sopesar da gravidade da lesão culposa na dosimetria encontra amparo na jurisprudência
desta Corte Castrense, conforme o precedente a seguir:
"APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
LESÃO CORPORAL CULPOSA. ART. 210 DO CPM. (...) MÉRITO. CRIME CULPOSO. (...)
MINORAÇÃO DA PENA-BASE. EXTENSÃO DO DANO. COMPROVAÇÃO. NÃO
ACOLHIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNANIMIDADE. (...)
Mérito. (...)
É lícito ao Julgador sopesar a extensão do dano, porquanto, em crime culposo, a
gravidade das lesões, embora irrelevante para a tipicidade, deve, entretanto, servir
como circunstância judicial na fixação da pena-base, diferenciando-a da pena de
quem sofreu lesões menos graves.
Apelo a que se nega provimento. Unanimidade.". (STM. Apelação nº 27-
83.2013.7.05.0005. Relator Ministro Ten Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA.
Julgamento: 8.6.2016. Publicação: 22.6.2016.)
Além disso, a vítima foi operada em 18.6.2020 e, em 9.2.2021, dia de sua oitiva em Juízo, ainda
usava a bolsa de colostomia sem saber quando seria realizada a cirurgia para a reversão, sofrimento
diário e prolongado por quase 8 (oito) meses.
Dessa forma, nenhum reparo há de ser operado na dosimetria, em especial porque a pena final
de 9 (nove) meses de detenção restou proporcional à gravidade concreta do delito.
O contexto delitivo revelou que o apelante criou um risco proibido, desnecessário e intolerável,
mediante conduta voluntária contrária ao dever objetivo de cuidado, que resultou em lesão corporal
grave no ofendido.
A vigilância permanente e a diligência em todas as atividades de serviço são imanentes ao agir
do militar por manusear petrechos de guerra e continuamente se preparar para a singular missão de
Defesa da Pátria e de Garantia da Lei e da Ordem.
Por essa especificidade, a lei, os regulamentos e as instruções militares impõem ao militar o
dever de agir com cuidado especial em diversas situações, inclusive na prática de exercícios físicos, a
fim de que a segurança seja garantida e a saúde preservada.
A conduta do soldado que causa lesão grave em seu companheiro por empalamento com um
cabo de vassoura, ao sair da flexão na barra fixa da PTC, jamais será considerada ação irrelevante ou
"brincadeira" inocente de mau gosto entre amigos.
Os desafios naturais da vida castrense conduzem os militares a forjarem vínculos duradouros
de afetividade, de amizade, de companheirismo e de lealdade, os quais, para serem mantidos, não

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 15/12/2021 20:29:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216280867b
admitem fatos como os narrados nestes autos.
Inclusive, devem-se considerar os reflexos do ato criminoso para a Administração Militar -
sujeito passivo em primeiro grau. Além dos efeitos morais causados pelo fato, afetando a Hierarquia e
a Disciplina, com o descrédito da segurança orgânica da OM, verificou-se prejuízo material e humano.
Fruto da atitude desmedida, houve gastos relativos à saúde de ambos — réu e ofendido (sujeito
passivo em segundo grau) —, além do afastamento das atividades castrenses, o que sobrecarrega os
demais componentes do quartel, perfazendo novo efeito negativo para a segurança.
Em 17.6.2020, na PTC da 16ª Cia PE, o ex-Sd DAVID URY DA CUNHA violou o dever objetivo de
cuidado e causou lesão culposa no ofendido, a qual podia ter evitado, fato típico, antijurídico e
culpável.
Como derradeiro fator, frise-se que, no presente feito, o réu aprontou, por vontade própria,
uma armadilha, a qual, por sua total imprudência, provocou grave lesão culposa na vítima. Assim, ele
armou o cenário e apostou num risco temerário, cujas consequências foram sinistras.
O perdão judicial é inaplicável ao caso, e a gravidade das lesões e as demais circunstâncias
negativas justificaram a pena-base no máximo legal, de modo que a pena definitiva foi
proporcionalmente fixada em 9 (nove) meses de detenção.
Ante o exposto, nego provimento ao Apelo da Defensoria Pública da União em favor do ex-
Sd DAVID URY CUNHA, para manter na íntegra a Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos
fundamentos.